Tribunal: STF
Processo: HC 194921
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE INDICADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois, após o recebimento da denúncia, em 19/3/2020, o paciente não foi encontrado para citação pessoal, no endereço por ele indicado nos autos. E, após diversas diligências infrutíferas para encontrá-lo, foi determinada a citação por edital, estando o paciente em local incerto e não sabido até a presente data.
    3. Assim, embora o art. 366 do CPP, de fato, não autorize a decretação da prisão preventiva de forma automática, como mera decorrência da citação por edital, ressalta-se não ser essa a hipótese dos autos, dada a presença de indícios concretos de que o paciente - ciente da ação penal que tramita contra si, posto que preso em flagrante - apresenta intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 591.034-AgRg/MG, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator